Tribunal: TJPA
Processo: 0009924-44.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO POR FALTA DE APLICAÇÃO DO ART. 201, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? INOCORRÊNCIA ? MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO ? EMBARGOS IMPROVIDOS.1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam apenas a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar obscura e/ou ambiguidade de um determinado julgado.2. Não há que se falar em descumprimento do art. 201, do CPP, matéria sequer alegada no apelo que originou o acórdão embargado, tampouco omissão, ambiguidade, obscuridade e/ou contradição no fato da vítima não ter sido ouvida em juízo, pois ela estava em local incerto e não sabido, conforme certidão às fls. 47, e além do mais, segundo o referido dispositivo, não há obrigatoriedade de oitiva judicial do(a) ofendido(a), tanto que sua falta pode ser suprida pela existência de outros meios de prova produzidos na fase judicial, como se deu na presente situação, haja vista que testemunhas oculares do crime foram ouvidas em juízo e comprovaram a materialidade do fato e a autoria delitiva do embargante, sustentando, consequentemente, o édito condenatório, como exaustivamente demonstrado no acórdão vergastado.3. Ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão inexistentes. Embargos improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
PROCESSO N° 0009924-44.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (12ª Vara Criminal)
EMBARGANTE: Oscar Ferreira Pires Neto
(Adv. Samuel Teixeira da Silva - OAB/PA Nº 5.265)
EMBARGADO: Acórdão 207.106
(publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 13/08/2019)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO POR FALTA DE APLICAÇÃO DO ART. 201, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO - EMBARGOS IMPROVIDOS.
1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam apenas a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar obscura e/ou ambiguidade de um determinado julgado.
2. Não há que se falar em descumprimento do art. 201, do CPP, matéria sequer alegada no apelo que originou o acórdão embargado, tampouco omissão, ambiguidade, obscuridade e/ou contradição no fato da vítima não ter sido ouvida em juízo, pois ela estava em local incerto e não sabido, conforme certidão às fls. 47, e além do mais, segundo o referido dispositivo, não há obrigatoriedade de oitiva judicial do(a) ofendido(a), tanto que sua falta pode ser suprida pela existência de outros meios de prova produzidos na fase judicial, como se deu na presente situação, haja vista que testemunhas oculares do crime foram ouvidas em juízo e comprovaram a materialidade do fato e a autoria delitiva do embargante, sustentando, consequentemente, o édito condenatório, como exaustivamente demonstrado no acórdão vergastado.
3. Ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão inexistentes. Embargos improvidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por OSCAR FERREIRA PIRES NETO às
fls. 144/153
, irresignado com o v. Acordão nº 207.106, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13/08/2019, às
fls. 137
, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, objetivando esclarecer supostas omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições na decisão vergastada.

Alega o embargante que a prova do delito de roubo qualificado que lhe foi imputado ficou prejudicada ante a falta de depoimento da vítima em juízo, tendo sido inobservado o art. 201, do Código de Processo Penal
1
, pelo que requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, a sua absolvição.

Às
fls. 158
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
2
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada a sua utilização para a reapreciação do julgado, como ocorre
in casu
, senão vejamos:

Da simples leitura do Acórdão de
fls. 137
, vê-se ter sido esclarecido que a materialidade do fato restou comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 15-apenso
, do auto de apresentação e apreensão de objeto às
17/18-apenso
e do auto de entrega às
fls. 19-apenso
.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa em razão do depoimento extrajudicial da vítima, o qual foi corroborado, em juízo, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do embargante, os quais foram, inclusive, testemunhas oculares do crime.

Muito embora a vítima tenha sido ouvida apenas na fase inquisitorial, haja vista que se mudou do endereço onde residia e encontrava-se em lugar incerto e não sabido, consoante certidão às
fls. 47
, como suso mencionado, houve a ratificação judicial de seu relato por policiais, os quais de forma crível e harmônica afirmaram como se deu o fato delituoso, mesmo porque, repita-se, presenciaram o ocorrido e viram o momento em que o embargante abordou a vítima, utilizando-se de uma de arma de fogo municiada e subtraiu-lhe a motocicleta.

Tais conclusões restaram exaustivamente demonstradas no bojo do recurso de apelação, de modo que não há necessidade transcrever novamente todos os depoimentos colhidos em juízo, mesmo porque o presente recurso não deve se prestar ao reexame da matéria, como pleiteia o embargante.

Não há, portanto, descumprimento do art. 201, do CPP, tampouco omissão, ambiguidade, obscuridade e/ou contradição no fato da vítima não ter sido ouvida em juízo
, mas apenas na fase de inquérito policial,
pois, além de não ser obrigatória a oitiva judicial do(a) ofendido(a), é sabido que a sua falta pode ser suprida pela existência de outros meios de prova produzidos na fase judicial hábeis à condenação, como se dá no presente
, com os documentos acostados e a oitiva dos policiais que prenderam em flagrante o embargante, o qual foi preso em flagrante em poder da
res furtiva
e de um revólver, com lesividade atestada pelo laudo pericial de
fls. 09
.

Aliás, é bom que se diga, ainda, que a alegada falta de aplicação do art. 201, do CPP sequer foi veiculada no recurso de apelação interposto, o que é mais um motivo para afastar qualquer possibilidade de justificativa plausível para a oposição dos presentes declaratórios.

Embora os argumentos suscitados pelo então apelante não tenham sido rechaçados da forma como o mesmo pretendia que fossem,
o v. Acórdão afastou as teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas por ele invocadas, diante da existência de provas satisfatoriamente capazes de demonstrar tanto a autoria delitiva como a materialidade do fato e, consequentemente, sustentar o édito condenatório então vergastado
,

sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seu
decisum
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre convencimento motivado
.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, ambiguidade, obscuridade e/ou contradição a ser sanada, tem-se, como já aduzido, que
os presentes embargos visam meramente rediscutir matéria já analisada no acórdão recorrido
, tanto que o embargante insiste na tese de ausência de depoimento judicial da vítima João Batista Vidal para sustentar uma eventual inocência,
razão pela qual devem ser os declaratórios rejeitados
.

Acerca do tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
3
ensina que
¿os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tão pouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.¿

Nesse diapasão:
¿PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.
I -
Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso
.
II -
Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios
.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.
IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes (...)."
(STJ, EDcl no AgRg no HC 472.096 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 04/12/2018) (grifo nosso)
¿
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA
.
Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal
,
os embargos de declaração
se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora
.¿
(TJ/MG Embargos de Declaração 1.0231.12.006148-7/002, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 02/07/2015) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido nos presentes embargos, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço dos embargos e
nego-lhes provimento.

É como voto.

Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 201
. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

2

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

3
Código de Processo Penal Comentado. 7ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008, p. 973.